Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO E INVASÃO DE REDE SOCIAL. RÉU MENOR À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 147, II, DO ECA. POSTERIOR MAIORIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DECLINADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em face do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de ação de indenização por danos morais fundada em alegada divulgação indevida de conteúdo íntimo e invasão de conta em rede social, em que o requerido era menor à época do ajuizamento, sobrevindo posteriormente sua maioridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para ação indenizatória proposta contra requerido menor deve ser fixada com base no art. 147, II, do ECA; e (ii) estabelecer se a superveniência da maioridade do requerido autoriza nova modificação da competência já fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral de competência fixa-se no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC), admitindo-se, nas ações de reparação de dano, o foro do local do fato (art. 53, IV, “a”, do CPC).
4. O art. 147 do ECA consagra o princípio do juízo imediato, direcionado à proteção integral de crianças e adolescentes, com preferência pelo foro mais próximo de sua realidade fática.
5. O declínio inicial de competência fundado na menoridade do réu, considerado critério absoluto, desloca validamente o feito ao juízo especializado.
6. Uma vez fixada a competência e iniciada a regular tramitação no juízo declinado, opera-se a estabilização da jurisdição, com a prática de atos processuais até a fase de julgamento.
7. A superveniência da maioridade do réu não configura alteração apta a modificar a competência já fixada, sob pena de violação à segurança jurídica e à duração razoável do processo.
8. A continuidade da tramitação no juízo que já conduziu o feito até estágio avançado preserva a eficiência, a validade dos atos processuais e a efetividade da tutela jurisdicional.
9. A tramitação prolongada sem impugnação eficaz caracteriza hipótese de prorrogação da competência no juízo declinado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.
Tese de julgamento:
1. A competência fixada com base na menoridade do réu, nos termos do art. 147, II, do ECA, estabiliza-se no juízo declinado após o início da tramitação regular do processo.
2. A superveniência da maioridade do réu não autoriza a modificação da competência já estabelecida.
3. A preservação da competência no juízo que conduziu o feito até fase avançada atende aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 53, IV, “a”; ECA, art. 147, II.